Tribunal: TJES
Processo: 5016239-74.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016239-74.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERMESSON ALVES DAMACENO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016239-74.2025.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ERMESSON ALVES DAMACENO

RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). DÍVIDA INADIMPLIDA, RENEGOCIADA E POSTERIORMENTE QUITADA. MANUTENÇÃO DO HISTÓRICO DE "PREJUÍZO" EM PERÍODO ANTERIOR. NATUREZA DO SCR. CADASTRO DE INFORMAÇÕES HISTÓRICAS E REGULATÓRIAS, DISTINTO DOS CADASTROS RESTRITIVOS TRADICIONAIS. DEVER REGULAMENTAR DE INFORMAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDODO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, narra o requerente/recorrente, em síntese, que possuía dívida junto ao banco requerido, no entanto fez a renegociação e quitou o débito, no entanto permanece com o nome inscrito no cadastro de restrição ao crédito. Informa ainda que tentou solucionar a questão pelo Procon, mas não obteve sucesso, razão pela qual ingressou via judicial.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar procedentes os pedidos lançados na peça inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pelo autor consistem: (i) falha na prestação do serviço; (ii) manutenção indevida de registro no SCR-Bacen; (iii) aferir existência de configuração dos requisitos ensejadores ao pagamento de indenização por danos morais.

III. PRELIMINAR

4.
Da questão processual. A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”).

6. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto O Sistema de Informações de Crédito (SCR), instituído pelo Banco Central do Brasil com fundamento na Lei Complementar nº 105/2001 e regulamentado pela Resolução CMN nº 5.037/2022, constitui instrumento de registro e consulta de informações sobre operações de crédito, avais, fianças e limites de crédito concedidos por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas no país.

7. Diferentemente dos cadastros de inadimplentes mantidos por entidades privadas (SPC, SERASA), o SCR não tem natureza restritiva de crédito, mas sim informativa e regulatória, servindo como ferramenta para que as instituições financeiras avaliem o risco na concessão de crédito, com base no histórico completo de operações do cliente, incluindo tanto informações positivas quanto negativas.

8. A Lei Complementar nº 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras, estabelece em seu artigo 1º, § 3º, inciso I: "Não constitui violação do dever de sigilo: I - a troca de informações entre instituições financeiras, para fins cadastrais, inclusive por intermédio de centrais de risco, observadas as normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil".

9. As instituições financeiras são, inclusive, obrigadas a fornecer as informações de crédito. O registro histórico de uma operação financeira, mormente a anotação de "Prejuízo" referente ao período em que a inadimplência efetivamente ocorreu e ainda estava pendente, é legítimo e esperado no funcionamento regular do SCR, não representando ofensa à honra nem publicidade indevida, mas sim cumprimento de obrigação legal e regulamentar imposta pelo Banco Central do Brasil.

10. A mera manutenção de informação verídica, que reflete o histórico da operação, configura exercício regular de direito pela instituição financeira, afastando a ilicitude da conduta e o dever de indenizar. Por se tratar de banco de dados com objetivo precípuo de compilar o histórico de crédito, não há como admitir que seja retirada a anotação de "prejuízo" referente a período em que a inadimplência efetivamente ocorreu. A manutenção do histórico é essencial para a função do sistema, que é justamente fornecer às instituições financeiras e ao Banco Central um panorama completo e fidedigno das operações de crédito.

11. Por fim, por não se tratar de anotação em órgão restritivo de crédito tradicional, mas sim comunicação obrigatória ao BACEN para fins de monitoramento do sistema financeiro nacional, é prescindível a comunicação prévia ao consumidor.

12. O dano moral não se presume (
in re ipsa
) no caso em tela, ante a conduta do banco Recorrido que se configura exercício regular de direito, não havendo ilicitude. Ademais, a jurisprudência é clara ao não admitir a presunção de dano moral nesses casos e por simples inadimplemento contratual. Não houve negativação do nome da parte autora em órgãos como SPC/SERASA e nem comprovação de ofensa à sua honra que superasse o mero aborrecimento cotidiano.

13. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"A condenação por danos morais - qualquer que seja o rótulo que se confira ao tipo de prejuízo alegado - tem por pressuposto necessário que haja circunstâncias excepcionais e devidamente comprovadas de que o consumidor efetivamente arcou com insuficiência ou inadequação do serviço causadora de forte abalo ou dano em seu direito de personalidade." (EDcl no AgInt no AResp n. 2.393.261/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

"O simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico." (AgInt no AREsp n. 1.999.359/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).

14. Não havendo prova de ilicitude na conduta do Recorrido ou de dano moral extraordinário, a improcedência dos pedidos se impõe.

V. DISPOSITIVO

15. Da conclusão.
Recurso inominado CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)